Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021367-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR - SERVIDORES DA PENITENCIÁRIA “FERRUGEM” - SUSPENSÃO DO

ATO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE DO SINDICATO - REJEIÇÃO - ESGOTAMENTO DO MÉRITO - INOCORRÊNCIA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - MÉRITO - INADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DISPONIBILIZADO PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

1. O sindicato é considerado associação civil para fins de legitimidade para a propositura de
ação

civil

pública
em defesa de direito afeto à categoria que representa, inclusive direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum (Precedentes).

2. Embora coincidente o pedido final, o restabelecimento da jornada de trabalho não esgota o mérito nem encerra irreversibilidade, permitindo o retorno ao “status quo ante”.

3.
“Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade”
(AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO
DE MATO GROSSO contra decisão do juízo da V
ara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Liminar n. 1014722- 28.2022.811.0015,

ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDISPEN,

que deferiu a tutela de urgência para determinar
“a
SUSPENSÃO dos EFEITOS da CIC 077/2022, da lavra do Superintendente da Regional Oeste, para MANTER a JORNADA de 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS em favor dos filiados da parte Requerente, em “regime de expediente”, na Unidade Penitenciária Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, localizada na zona rural do Município de Sinop- MT, até o regular fornecimento de transporte público adequado”
(id. 94071027).

Em preliminar, o agravante sustenta a
inadequação da via eleita, por não ser cabível ação civil pública na presente hipótese, bem como a ilegitimidade ativa do sindicato para ingressar com a presente ação, pelo que deverá
ser extinta sem resolução do mérito, nos exatos termos dos artigos 17, 337, XI e 485, IV e VI, do CPC. Requer, ainda, seja cassada a decisão, por sua natureza eminentemente satisfatória e irreversível, incorrendo em afronta à vedação expressa de liminar que esgota o mérito da ação.

No mérito, após situar que a
ação civil pública originária objetiva
“impor ao Estado de Mato Grosso que mantenha, contra legem, a jornada de trabalho 30 (trinta) horas semanais em favor dos filiados da parte Requerente, na Unidade Penitenciária Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, localizada na zona rural do Município de Sinop-MT, até o pretenso regular fornecimento de transporte público adequado”,
alega que não há que se falar em desvio de finalidade na utilização do ônibus Marca IVECO, placa RAU-7J53, recebido do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN e disponibilizado para o transporte dos servidores da unidade penitenciária.

Expõe que
“não há qualquer empecilho na utilização do veículo em questão no transporte de servidores do Sistema Penitenciário tal como oferecido pelo Estado de Mato Grosso aos servidores da penitenciária de Sinop” ao passo que “no Termo de Doação (anexo) não há qualquer linha dedicada a obrigar seu uso no transporte exclusivo de presos”, até mesmo porque, segundo suas palavras, “o veículo sofreu adaptação e, atualmente, trata-se de um ônibus comum para transporte de passageiros, contendo todos os itens de segurança exigidos pelo CTB, que nada se compara com camburão ou com as fotografias acostadas junto com a petição inicial”.

Acrescenta que a utilização do aludido ônibus, para o transporte de servidores, não afeta o atendimento da demanda de transporte de presos, uma vez que para tanto há viaturas suficientes à disposição, além de outras unidades disponíveis para o transporte coletivo de grandes quantidades de pessoas privadas de liberdade. Aponta, ainda, a inexistência de
periculum in mora
a justificar a concessão da medida liminar pelo magistrado de piso, porquanto o ato praticado pela administração pública foi publicado em abril de 2022, tendo sido a ação proposta tão somente no mês de outubro do corrente ano, além do perigo de dano inverso ao sistema penitenciário. Ao final, defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso, diante da evidente probabilidade do direito invocado e do perigo de dano até que sobrevenha decisão colegiada.

Nesses termos, requereu a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito, e ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão vergastada.

O efeito suspensivo foi deferido pelo e. Relator Convocado, MM Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho (id. 148261189).

Contra a decisão foi interposto agravo interno (id. 151045178), o qual não foi conhecido (id.157121180).

Contrarrazões pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso em face da ocorrência de desvio de finalidade, violação ao princípio da proibição ou vedação ao retrocesso social e, ainda, coerência e isonomia da atividade judicial, conforme decisões relativas a fatos análogos em ações ordinárias (id. 151045159).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cézar Fachone, recomendou o não acolhimento das preliminares e no mérito o provimento do recurso (id. 1602266

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

I - Inadequação da Via Eleita e Ilegitimidade do Sindicato

O agravante sustenta que o sindicato não possui legitimidade para o manejo de ação civil pública e que o fato de pleitear direito individual homogêneo, sem interesse social relevante (readequação de jornada de trabalho em razão de suposta ausência de disponibilidade de transporte adequado), não se adequa ao regramento da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7. 347/1985).

Diferentemente, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que o sindicato é considerado associação civil para fins de legitimidade para propositura de
ação

civil

pública
em defesa de direito afeto à categoria que representa, inclusive direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum, como é o exato caso dos autos.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. Defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Art. 8o, III, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 585558 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra acórdão que manteve decisão que negou a isenção de custas da parte autora de ação civil pública. A decisão monocrática deu provimento ao recurso especial para determinar a isenção de custas.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.

III - Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, com a isenção de custas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 740.412/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 28/2/2020; REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 22/11/2018.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.855.690/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Assim,
rejeito
a preliminar.

II - Liminar que esgota o mérito da ação - vedação legal.

A concessão da tutela provisória de urgência tem como pressuposto negativo a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, CPC), além disso, a teor do
art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437 /1992 e do art. 1o da Lei n. 9.494 /1997, é vedada a concessão de
liminares
, cautelares ou medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública que esgote, de pronto, o objeto da demanda.

No pressuposto fático, embora haja coincidência entre o pedido de liminar e o mérito da ação civil pública, assim entendida a suspensão dos efeitos da CIC 077/2022 para manter a jornada de 30 (trinta) horas semanais dos servidores da “Penitenciária Ferrugem”, a concessão da tutela de urgência não esgota o mérito nem encerra irreversibilidade, mas apenas resguarda o exercício do direito até o julgamento definitivo, como entendeu o juízo prolator
- verbis: [...]
não obstante, a previsão contida no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437 /92, estabelecer que não é possível deferimento de medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa regra deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando houver o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, com o intuito de resguardar um
bem maior,
aliado ao fato da medida concedida liminarmente na espécie possuir caráter reversível permitindo-se o retorno ao
status quo ante”
.
(destaquei)

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

De início, cumpre salientar que o agravo de instrumento é recurso “
secundum eventus litis”, razão pela qual cinge-se à análise das questões que foram objeto da decisão agravada, sem incursionar no mérito da ação principal, sob pena de prejulgamento da causa e supressão de instância.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, como pressuposto negativo, a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

Quanto ao primeiro requisito, incumbe ao interessado a juntada de informações consistentes e aptas a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado. Neste sentido: “
Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

A questionada CIC - Comunicação Interna Circular n. 077/2022 reportou ao Despacho n. 22384/SROSP/SESP, de 25/04/2022,

que

“Considerando a entrega do veículo tipo VAN, marca Renault Master, 2020, Placa RAO 0153-M e Ônibus, Marca IVECO, Placa RAU 7153 CHASSI 9BZNL9A30455, com o fim de ser utilizada para transporte de servidores da Penitenciária de Sinop”
, determinou o

restabelecimento das 40 horas semanais dos servidores da Penitenciária de Sinop, que fora reduzida para 30 (trinta) horas nos autos da decisão judicial n. 1014705-94.2019.8.11.0015,
“até o regular fornecimento de transporte público ou fornecimento de vale-transporte aos servidores”
(id. 93521005).

Na decisão agravada, com base nas alegações e documentos na petição inicial, de que o ônibus não seria adequado para o transporte de servidores, o juízo deferiu
a tutela de urgência para suspender os efeitos da CIC 077/2022, da lavra do Superintendente da Regional Oeste, assim mantendo a jornada de 30 (trinta) horas semanais em favor dos servidores da “Penitenciária Ferrugem” até o regular fornecimento de transporte público adequado, conforme fundamentos assim resumidos
- verbis:

“ O v
eículo em questão possui as seguintes especificações:
“
5. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL Item 01 - 01 (um) Veículo IVECO GRANCLASS, ano 2020, modelo 2020, com 206 CV, 2.600RPM, motor diesel mod. F4H, proconve P7, tração 4X2, tanque 150 L, MASCARELLO MIDI TRANSP. DE PRESOS, na cor branca, combustível diesel, devidamente adaptados para cela (transporte de presos) contendo grafismo do Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça Segurança Pública e Governo Federal, ônibus com capacidade de 34 passageiros
”.

Feitos esses esclarecimentos, vislumbro pelos FUNDAMENTOS apresentados pela Autora e pelos DOCUMENTOS acostados aos autos, que de fato o Ônibus, Marca IVECO, Placa RAU7J53, CHASSI 9BZNL9A30455, adaptado para cela (transporte de presos),

com capacidade de 34 passageiros, foi adquirido pela DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional para uso exclusivo nos sistemas penitenciários estaduais e do Distrito Federal, contendo, inclusive, fotos do veículo sendo utilizado para transferência de presos (ID. 93519683).

Nesse viés, diante das especificações e da finalidade do veículo em questão (Ônibus, Marca IVECO, Placa RAU7J53, CHASSI 9BZNL9A30455) os indícios pairam no sentido que houve desvio de finalidade, na medida em que, o ônibus havia sido adquirido com o fim exclusivo de ser utilizado nos sistemas penitenciários estaduais para transporte de presos, o qual, inclusive, estava adaptado com celas, no entanto, foi destinado para transporte de servidores públicos”.

A insurgência, portanto, restringe-se a utilização do multicitado veículo ônibus, nada havendo com relação ao veículo tipo VAN, menos ainda quanto ao transporte, em si, dos servidores, cujo provimento judicial foi concedido no já distante ano de 2014. Assim, diante do alongado na redução da jornada de trabalho dos servidores da Penitenciária de Sinop (até que ocorresse o fornecimento de transporte público ou vale-transporte), não impressiona o supositivo de desvio de finalidade tributado à utilização do veículo
“Adquirido pelo Departamento Penitenciário Nacional para uso exclusivo nos sistemas penitenciários estaduais e no Distrito Federal”
para o transporte de servidores (id. 93519683). Isso porque, não consta nem se alegou que o ato administrativo de redirecionamento do veículo, em atenção à ordem judicial, com o salutar escopo de restabelecimento da jornada de trabalho dos servidores penitenciários (40 horas), tivesse implicado em prejuízo a finalidade originária, também, não consta que tal providência teria restringido direitos que já tinham sido objeto de concretização, de modo a causar retrocesso social.

Nesse cenário, sobra a exame as condições do veículo, o qual, acompanho o e. Procurador de Justiça, em seu parecer, ao asseverar que
“conforme documentação fotográfica, o veículo é adequado para o transporte de pessoas”.
De fato, as fotografias que instruíram a petição inicial da ação civil pública (id. 93519683), todas fotos externas do ônibus, tal como alegado nas razões, revelam um veículo comum para transporte de pessoas. O que ganha corpo com as fotografias da área interna do veículo, nestes autos, que revelam bancos dispostos de maneira regular para transporte de passageiros e janelas laterais envidraçadas, a desdizer a “adaptação para cela”. Além disso, pertinente ao quesito segurança, calha a Resolução no 626 do CONTRAN
- verbis: “
Art. 1o Os veículos fabricados e transformados para transporte de presos deverão obter o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), e atender aos requisitos da presente Resolução”.

Desse modo, resulta evidente a necessidade de dilação probatória aquilatada pelo e. relator convocado na apreciação do pedido de liminar, que transcrevo a fim de evitar desnecessária tautologia
- verbis:

“Além disso,
infere-se a partir das fotos apresentadas pelo recorrente que o veículo apresenta características comuns, não se revelando inadequado para o transporte de servidores
, sendo que
a alegada inadequação citada na ação originária demanda dilação probatória
, o que deveria ser mais bem analisado e resolvido no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido,
nota-se que na origem não restou demonstrado, de maneira satisfatória e fundamentada, o fundado receio de dano grave e de difícil reparação que justificasse a concessão da medida de urgência.
Deveras, o ato combatido pelo agravado, que determinou o retorno à jornada de trabalho de 40 horas semanais data de 25 de abril de 2022, tendo sido a medida judicial proposta apenas no mês de agosto do corrente ano, o que afasta a urgência das alegações autorais”.

Referente à coerência da jurisprudência, suscitada em contrarrazões, a questão já foi analisada no agravo interno
- verbis:

“Igualmente dissociados dos fundamentos da decisão, estão os processos trazidos à colação. Ainda que fosse diferente (obiter dictum),

não lhe aproveitam: o primeiro (autos 1003903-43.2019.8.11.0013), foi objeto do recurso julgado pela C. 2a Turma de Direito Público e Coletivo em Sessão realizada aos 13/12/2022, que assim dispôs - verbis: “Não havendo previsão legal que disponha a respeito da redução da carga horária do servidor penitenciário; concessão de auxílio-transporte; ou, ainda, a disponibilização de veículo para transporte, a questão afeta o princípio da separação de poderes, sendo autorizado ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade”. O segundo (autos 1002385-92.2019.8.11.0053), em fase recursal, diz respeito a manutenção de uma escala de trabalho mantida há mais de 20 (vinte) anos na Colônia Agrícola de Palmeira, distante quase 100 km, enquanto o caso dos autos relaciona situação excepcional e precária na Penitenciária Ferrugem, distante 7 km da cidade”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023